Tribunal: TJMT
Processo: 1015123-66.2022.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015123-66.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MAXSOEL ROBERTO DA COSTA - CPF: 603.778.601-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCONI SIQUEIRA MELO (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DALLA-NORA (TERCEIRO INTERESSADO), EPIFANIA MARIA DA COSTA (TESTEMUNHA), GREGORY HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA (TESTEMUNHA), LUCIANA COSTA SAMPAIO (TESTEMUNHA), TEREZINHA COSTA SAMPAIO (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL CONTRA POLICIAL CIVIL. EXPRESSÕES DISCRIMINATÓRIAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal),
mantendo-se a condenação apenas quanto a esse delito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos demais crimes inicialmente imputados (lesão corporal, resistência e desacato)
.

A defesa alegou insuficiência probatória para sustentar a condenação e pleiteou a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há nos autos prova suficiente da prática do crime de injúria racial, especialmente quanto à comprovação do dolo específico necessário à configuração do tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito
se
encontra demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência e do Relatório de Cumprimento do Mandado Judicial, que narram a ocorrência dos fatos no interior da residência do réu durante diligência policial.

A autoria está comprovada pelas declarações firmes e coerentes do investigador de polícia
,
vítima das ofensas raciais, corroboradas por testemunhas presenciais que relataram expressamente o uso de termos discriminatórios direcionados à cor da pele do agente público.

O dolo específico exigido para o crime de injúria racial se evidencia nas palavras ofensivas proferidas de forma direcionada à vítima, após identificação pessoal e em contexto de animosidade, revelando propósito consciente de menosprezo em razão da raça.

A presunção de idoneidade dos depoimentos prestados por agentes públicos não foi infirmada, não havendo prova concreta de abuso de autoridade ou má-fé por parte dos policiais envolvidos.

O entendimento consolidado no TJMT e no STJ reconhece a suficiência do depoimento da vítima, corroborado por testemunhas, para embasar a condenação por injúria racial quando há coerência e conteúdo discriminatório nas expressões utilizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de injúria racial exige a presença de dolo específico, caracterizado pela intenção deliberada de ofender a dignidade da vítima com base em elementos raciais ou étnicos. 2. O depoimento da vítima, corroborado por testemunhas presenciais e coerentes, é suficiente para sustentar a condenação, mesmo diante da negativa do réu.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015123-66.2022.8.11.0002

APELANTE: MAXSOEL ROBERTO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
MAXSOEL ROBERTO DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação penal, o condenou, em concurso material, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 129, §12, inciso I, 329, 331 e 140, §3º, todos do Código Penal (ID 319582929).

O apelante sustenta que as provas produzidas seriam insuficientes para amparar
a condenação do crime de injúria racial
.

Requer o provimento do recurso para ser absolvido da imputação delitiva, bem como o prequestionamento da matéria (ID 319582938).

Em contrarrazões, a i.
9
ª Promotoria de Justiça Criminal de
Várzea Grande/MT
pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
319582941
).

Nessa instância superior, a i. 5ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento recursal na lavra da Ilustre Procuradora Exma. Sra. Dra. Silvana Correa Vianna (ID 322544363).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Fato 01

Consta nos autos que, no dia 20 de abril de 2022, por volta das 06h15min, na Travessa Maracaju, nº 346, Bairro Centro Norte, neste município de Várzea
Grande-MT
, o indiciado MAXSOEL ROBERTO DA COSTA,
opôs-se
à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo.

Narram os autos, que na data, horário e local supracitados, investigadores da polícia civil foram acionados para cumprir ordem judicial de busca e apreensão criminal na residência do indiciado (N.U. 1010495- 34.2022.8.11.0002 – 3ª Vara Criminal de Várzea
Grande-MT
), no decorrer do cumprimento das diligências foi apreendido o aparelho celular do suspeito, momento em que MAXSOEL ficou descontrolado e foi para cima de um dos policiais e logrando êxito conseguiu pegar o aparelho e quebrá-lo. Em seguida, derrubou o funcionário público ao chão e o agrediu com socos, cotoveladas, joelhadas e chutes.

Nesse momento, outro policial buscou tirar o agressor de cima de seu colega de equipe, mas na tentativa de defender o companheiro, ele também foi agredido em seu braço pelo indiciado.

Fato 02

Consta nos autos que, no dia 20 de abril de 2022, por volta das 06h15min, na Travessa Maracaju, nº 346, Bairro Centro Norte, neste município de Várzea
Grande-MT
, o indiciado MAXSOEL ROBERTO DA COSTA, ofendeu a integridade corporal de agentes integrantes da segurança pública no exercício da função.

Apurou-se que, em cumprimento de determinação judicial, investigadores da polícia civil foram agredidos pelo indiciado, sendo que tais agressões resultaram em lesões corporais nos referidos agentes da segurança pública, outrossim, as lesões foram atestadas por laudos periciais acostados aos autos (ID 84227701 e ID 84227704).

Fato 03

Consta nos autos que, no dia 20 de abril de 2022, por volta das 06h15min, na Travessa Maracaju, nº 346, Bairro Centro Norte, neste município de Várzea
Grande-MT
, o indiciado MAXSOEL ROBERTO DA COSTA, desacatou funcionário público no exercício da função.

Segundo os autos, na data e local acima citados, investigadores da polícia civil estavam em cumprimento judicial de busca e apreensão no domicílio do indiciado, o qual após efetuar agressões físicas contra os policiais, foi contido, momento em que chamou os referidos funcionários públicos de: “seus desgraçados, filhos da puta, povinho de merda,
seus porcarias”
, ofendendo assim, toda a equipe policial.

Fato 04

Consta nos autos que, no dia 20 de abril de 2022, por volta das 06h15min, na Travessa Maracaju, nº 346, Bairro Centro Norte, neste município de Várzea
Grande-MT
, o indiciado MAXSOEL ROBERTO DA COSTA, injuriou ADAO JOSE DOS SANTOS,
ofendendo-lhe
a dignidade ou o decoro, utilizando-se de elementos referentes a raça e cor.

Depreende-se dos autos que, na data e local acima citados, o indiciado foi detido por
policiais
civis que estavam em cumprimento de determinação judicial, nessa ocasião, MAXSOEL cometeu injúria racial contra o investigador da polícia civil ADAO JOSE DOS SANTOS, chamando-o de “seu negrinho desgraçado, fedido, filho da puta você me paga, seu negrinho seboso”

Diante do exposto, denuncio MAXSOEL ROBERTO DA COSTA, brasileiro, CPF 603.778.601-15, nascido aos 26/02/1974, filho de Epifania Maria da Costa, natural de Cuiabá/MT, Residente na Travessa Maracaju, 346, Bairro Centro, Várzea Grande/MT, telefone 65 99205-4322, pela prática de infração ao (fato 01) art. 329 do Código Penal e ao (fato 02) art. 129, §12, do Código Penal, (fato 03) art. 331 do Código Penal e ao (fato 04) art. 140, §3º, do Código Penal, sendo os fatos 01, 02, 03 e 04 em concurso material (art. 69 do CP).”
(ID 319582853)

O
j
uízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
Maxsoel
Roberto da Costa, em concurso material, nas sanções dos
arts
. 129, § 12, inciso I, 329, 331 e 140, § 3º, todos do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, reconhecendo, contudo, a prescrição quanto aos crimes de lesão corporal, resistência e desacato, remanescendo apenas a condenação pelo delito de injúria racial.

Irresignado, o apelante requer, conforme relatado, a absolvição da imputação remanescente.

In
casu
,
a materialidade delitiva se encontra devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.104995 e pelo Relatório de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão (ID 319582420 – pág. 8).

A autoria, por sua vez, resta evidenciada pelas declarações firmes e coerentes do investigador de polícia Adão José dos Santos, prestadas em juízo sob o crivo do contraditório, o qual relatou que o apelante, ao ser imobilizado, dirigiu-lhe ofensas de cunho racial, proferindo expressões como
‘neguinho’, ‘neguinho seboso’
e
‘neguinho filho da puta’
, demonstrando animosidade pessoal e motivação discriminatória que extrapolam os limites de mero destempero ou resistência à ação policial (ID 319582893 – mídia).

Conforme se extrai dos autos, os policiais civis se dirigiram ao local para o cumprimento de mandado judicial expedido no bojo do procedimento nº 1010495-34.2022.8.11.0002 e, durante a ação, o apelante, após ter o celular apreendido,
passou a agir de forma exaltada, resistindo à abordagem e proferindo ofensas raciais ao investigador, sendo contido e algemado
.

Corroborando tais afirmações,
a testemunha
Ricardo Dalla-Nora, em depoimento prestado em juízo, confirmou ter presenciado o momento em que o apelante, já imobilizado, passou a ofender os agentes, destacando que
“ele ofendeu todo mundo, mas em determinado ponto vimos que ele já estava mais com essa rixa com o investigador Adão, ofendendo-o mais, inclusive com insultos raciais”,
o que evidencia animosidade pessoal e reforça o caráter discriminatório das ofensas
(ID
319582893 - mídia).

O apelante, por outro lado, negou a prática das ofensas em juízo, alegando ter sido vítima de agressões por parte dos policiais, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório que ampare sua versão, a qual se mostra isolada e dissociada do conjunto de provas produzido sob o crivo do contraditório.

Importa observar que, nas razões recursais, foram transcritos diversos trechos de depoimentos policiais com o intuito de apontar contradições entre as declarações, todavia, tais passagens se referem a fatos relativos à resistência e às agressões físicas, e não ao delito de injúria racial, razão pela qual não comprometem a coerência e a solidez da prova produzida sobre o fato específico objeto da condenação.

As testemunhas arroladas pela defesa alegaram suposto excesso policial e supressão de provas mediante danificação das câmeras de segurança e retirada do HD das imagens, contudo, tais afirmações carecem de respaldo probatório, inexistindo qualquer elemento que as comprove ou que indique irregularidade na conduta dos agentes públicos, sendo certo que todas possuem vínculo de parentesco com o réu, o que compromete a imparcialidade de seus relatos.

Não é plausível presumir má-fé de servidores regularmente investidos na função de segurança pública, sobretudo diante da inexistência de indícios concretos de abuso na diligência, pois a prova judicial evidencia a lisura da atuação policial, revelando que as alegações defensivas são meramente especulativas e destituídas de valor probatório.

Ressalte-se, por oportuno,
que
o ordenamento jurídico confere presunção de idoneidade ao testemunho de agentes públicos, cabendo à parte interessada demonstrar, de forma concreta e inequívoca, eventual abuso ou vício na atuação funcional, o que não ocorreu na espécie.

Conforme o Enunciado Criminal nº 8 do TJMT, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”,
entendimento plenamente aplicável ao caso em exame, diante da coerência e uniformidade dos relatos colhidos em juízo.

A alegação de que o depoimento do policial Marconi revelaria parcialidade e contaminação emocional, em razão de observações pessoais sobre a reputação do apelante, também não se sustenta,
pois
tais manifestações não comprometem a credibilidade da prova produzida, tampouco configuram comportamento incompatível com a função pública exercida, uma vez que os demais elementos colhidos em juízo são suficientes, coerentes e harmônicos para embasar a condenação.

Dessa forma, o delito de injúria racial demanda dolo específico, consistente na intenção deliberada de atingir a dignidade da vítima em razão de sua raça ou cor, o que se evidencia pelas palavras direcionadas ao investigador, reveladoras de inequívoco menosprezo racial, o que demonstra o
animus
injuriandi

e o intuito de ofensa discriminatória, afastando qualquer hipótese de mera exaltação momentânea.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que:

“A intenção de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de elementos relacionados à sua cor de pele configura o dolo específico necessário para o crime de injúria racial.”
(STJ -
AgRg
no REsp 2085409/SP –
Relator
Ministro
Messod
Azulay Neto - Quinta Turma
– 17.6.2025)

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“A injúria racial (art. 140, §3º, CP) caracteriza-se pelo uso de elementos referentes à raça, cor ou etnia para ofender a dignidade ou o decoro da vítima, sendo que a palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais consistentes, é suficiente para embasar a condenação, especialmente quando as expressões utilizadas ("nega nojenta", "nega fedida") demonstram inequívoco animus
injuriandi
com conteúdo discriminatório.”
(TJMT – AP N.U 0001338-80.2019.8.11.0092 - Relator Des.
Rui Ramos Ribeiro
- Segunda Câmara Criminal – 26.9.2025)

Diante do acervo probatório, constata-se que inexistem dúvidas razoáveis quanto à configuração do delito e à autoria, razão pela qual não há falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação nos termos fixados na sentença,
que

valorou adequadamente as provas dos autos em observância ao princípio do livre convencimento motivado do julgador.

Enfim, quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, N.U
1001653-59.2022.8.11.0004
– Primeira Câmara Criminal - Relator Des. Orlando de Almeida Perri –
11.7.2025
).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025